Tribunal: TJDFT
Processo: 0726324-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE PIORA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO NA VERDADE DOS FATOS. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESPENDIDOS PELA PARTE ADVERSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Natureza rebus sic stantibus da pensão alimentícia. Revisão. Dispõe o art. 1.699 do Código Civil que a alteração do encargo alimentício é possível, desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
2 – Redução das possibilidades do alimentante. Ausência de comprovação. Não demonstrada a piora da situação fática e econômica do alimentante, inviável se releva a redução do valor dos alimentos originários por ele pretendida.
3 – Litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos. Multa. Indenização pelos prejuízos causados à contraparte. Manutenção. É devida a manutenção da multa por litigância de má-fé quando demonstrado que o autor deliberadamente alterou a verdade dos fatos ao alegar piora em sua capacidade financeira e dar ensejo à propositura de revisional de alimentos, obrigando a contraparte a despender recursos com a contratação de causídico para sua defesa, dos quais deve ser ressarcida (arts. 80 e 81, do CPC).
4 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

r